Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-24.2022.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004184-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA ROSSONI DE MELO - CPF: 011.396.791-80 (APELADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), THIAGO AFONSO MARINO DE MELO - CPF: 729.684.431-00 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERDA INDENIZATÓRIA DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL COMPROVADO – INDEIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DA VERBA – MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
No âmbito do STJ já está pacificado que o atraso/cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, mas a verba é devida quando comprovada a lesão extrapatrimonial. Na hipótese, está comprovado o dano moral indenizável, pois a empresa aérea não forneceu qualquer assistência material aos consumidores/Apelados, que ainda perderam compromisso agendado.

2- A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantia plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. No caso, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juiz a quo é condizente com os fatos e a situação social das partes (médica, engenheiro civil e companhia aérea).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1004184-24.2022.8.11.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tam Linhas Aéreas S.A.
em virtude da sentença
proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Carolina Rossini de Melo
e
Thiago Afonso Marino de Melo
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Apelado, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 1.746,48 (um mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente se insurge apenas quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho moral.

Aduz que não há prova do dano moral indenizável e que os Apelados sofreram apenas meros dissabores.

Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização, pois no seu entender o montante é excessivo.

Contrarrazões no Id. 143016189.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre pedido de indenização por dano moral e material em virtude de cancelamento de voo doméstico e chegada ao destino com mais de 31 h (trinta e uma horas) do voo originário.

Os Apelados afirmaram que perderam a confraternização programada para 18/12/2021 e que, se não bastasse, a empresa não liberou as bagagens e não forneceu alimentação.

Assim, necessitaram comprar roupas porque o clima mudou, baixou a temperatura, bem como tiveram despesas com alimentação.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Apelado, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 1.746,48 (um mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente se insurge apenas quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho moral.

Aduz que não há prova do dano moral indenizável e que os Apelados sofreram apenas meros dissabores.

Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização, pois no seu entender o montante é excessivo.

Pois bem. Primeiro, há de se ressaltar que embora a Recorrente queira fazer crer que forneceu todas a assistência necessária (alimentação, hospedagem e transporte) para que os Recorridos aguardassem o voo em que foram reacomodados,
não há sequer indício de prova neste sentido
.

Esse fato, por si só, é suficiente para a manutenção do dever de indenizar os danos morais, pois não há prova de que seguiu a Resolução 400/2016, da Agência regulamentadora.

Se isso não fosse suficiente, os Recorridos trouxeram provas de que, em virtude do cancelamento/atraso do voo inicialmente contratado, não puderam participar da confraternização que seria realizada no dia 18/12/2021, em Campo Grande-MS (Id. 143016154).

Sabe-se que no âmbito do STJ já está pacificado que o atraso/cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, posto que não é presumido em decorrência da mera demora na chegada ao destino; contudo, comprovada a lesão extrapatrimonial, a empresa aérea deve ser compelida ao pagamento da verba indenizatória.

No caso, tal qual já exposto há comprovação de circunstância excepcional que extrapolou o mero aborrecimento, pois os Apelados perderam o compromisso em decorrência do cancelamento do voo.

Relativamente à redução do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que foi fixada em quantia exorbitante, melhor sorte não assiste à Apelante.

Sabe-se que o arbitramento dessa verba deve ser pautado em parâmetros razoáveis, considerando a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, na fixação, o julgador não pode se distanciar dos fatos e da situação social das partes para que alcance equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a verba indenizatória deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantia plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor.

No caso, o montante fixado pelo Juiz singular – R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Recorrido, no meu sentir, para este caso concreto, deve ser mantido, pois guarda dimensão com os fatos que ensejaram o pedido indenizatório e a situação econômica das partes (médica, engenheiro civil e companhia aérea).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022